Tribunal: TJDFT
Processo: 0724468-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724468-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THOMAS JEFFERSON DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Thomas Jefferson da Silva, contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. O paciente foi condenado pela prática do crime de pichação, previsto no artigo 65, caput, da Lei no 9.605/98, à pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Em síntese, a Defensoria Pública alega a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão que rejeitou os embargos de declaração, por violação do artigo 619 do Código de Processo Penal e artigo 83 da Lei no 9.099/95. Argumenta que a ausência de manifestação sobre a revisão da dosimetria da pena, mesmo que não suscitada em apelação, configura omissão passível de saneamento via embargos de declaração, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação. Além disso, sustenta a ausência de materialidade do delito de pichação por falta de exame de corpo de delito, bem como a indevida valoração da reincidência, por ter sido utilizada condenação por contravenção penal. Por fim, questiona a proporcionalidade da pena de multa imposta. Nesses termos, requer a concessão da ordem para absolver o paciente ou, subsidiariamente, anular o acórdão que apreciou os embargos de declaração, para que as omissões apontadas sejam sanadas (ID 72987511). FAP do paciente juntada aos autos (ID 73028281). É o relatório. Decido. O habeas corpus não é cabível no caso em análise. De fato, o art. 27, III, do RITJDFT, prevê que compete à Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. A Defensoria Pública pretende, por meio desta via processual, a absolvição do paciente ou a anulação do acórdão proferido em embargos de declaração, em que a Turma Recursal manteve a condenação pela prática do crime de pichação, previsto no artigo 65, caput, da Lei no 9.605/98, às penas fixadas na sentença. Contudo, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando não constatada, de plano, a ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEI N. 9.099/1999. PRETENDIDA REFORMA DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. INSTÂNCIA REVISORA SOMENTE EM CASO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES. PRETENSÃO QUE ENSEJA REVOLVIMENTO DA PROVA. REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1939562, 0740889-46.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024). “[...] 3. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. [...] 6. Afastada a hipótese de teratologia ou ilegalidade na decisão colegiada de Turma Recursal dos Juizados Especiais, não comporta conhecimento o habeas corpus impetrado contra tal ato. [...]” (TJDFT, Acórdão 1946621, 0739537-53.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024). É o caso dos autos. De acordo com a Súmula no 640 do STF: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Não há ilegalidade ou teratologia no caso dos autos, mas apenas insurgência da defesa quando à interpretação das provas produzidas e a pena definitiva fixada. Em relação à condenação, o Registro de Atividade Policial no 034829-2024, as fotografias das pichações e das mãos dos acusados sujas de tinta, a apreensão de três latas de tinta spray e os depoimentos da testemunha policial e do vigilante que presenciou os fatos foram considerados elementos suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime. A decisão da Turma Recursal expressamente manifestou-se sobre a desnecessidade de prova pericial, considerando o conjunto probatório robusto. As ocorrências anteriores do paciente, que incluem outras pichações e crimes, são indicativos de um padrão de comportamento. Quanto à reincidência, embora a defesa alegue que a condenação anterior por contravenção penal (processo no 0715672-94.2021.8.07.0003) não deveria configurar reincidência, a análise dos antecedentes do paciente (ID 73028285) revela a existência de condenação anterior por crime com trânsito em julgado anterior ao fato em apuração (processo 2012.07.1.035594-2, trânsito em julgado: 08/09/2015, pena: 5 anos e 4 meses). Essa condenação é suficiente para a manutenção da agravante da reincidência, não configurando ilegalidade manifesta ou teratologia. No que tange à proporcionalidade da pena de multa, a irresignação da defesa também versa sobre que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do writ, especialmente por não haver risco à liberdade de locomoção do paciente. Desse modo, não há ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, mas apenas insurgência contra a interpretação de questões de mérito, a ser discutida em recurso próprio, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator